Tribunal: TJES
Processo: 5014360-46.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014360-46.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO.
AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. EMBARGOS
DES
PROVIDOS.

1
.
Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar omissões, obscuridades ou contradições. Verifica-se a existência de omissão no acórdão ao não enfrentar a questão relativa à aplicação da taxa SELIC como índice único para correção monetária e juros moratórios.

2.
O STJ consolidou entendimento, no REsp 1.795.982, de que a taxa SELIC, prevista no art. 406 do Código Civil, deve ser aplicada como índice único, englobando tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, afastando a aplicação cumulativa de outros índices, como o IPCA-E.

3.
A recente alteração do art. 406 do Código Civil pela Lei nº 14.905/2024 reforça essa interpretação, determinando expressamente a aplicação da SELIC como índice único para as dívidas civis, evitando o bis in idem decorrente da cumulação de IPCA-E com juros moratórios de 1% ao mês.

4
. As matérias foram devidamente apreciadas pelo órgão julgador, que sobre elas, contudo, adotou entendimento contrário aos interesses deles.

5.
Embargos de declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
S.A.
contra v. acórdão desta Colenda Câmara que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso por ele interposto e, de ofício, reformou parcialmente a r. sentença para determinar que a condenação seja acrescida de juros de mora, pela taxa SELIC, a contar da data do desembolso, vedada cumulação com índice autônomo de correção monetária, pena de bis in idem.

Aduz a parte embargante (id. 10466162), em síntese, que a decisão colegiada fora omissa, em relação aos parâmetros estabelecidos pela referida Lei de n. 14.905/24, que alterou os artigos 389 e 406 do CC, para que seja utilizado o IPCA como índice de correção monetária e da SELIC-IPCA para a taxa de juros.

Contrarrazões apresentadas no id. 10573178.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5014360-46.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
S.A.
contra v. acórdão desta Colenda Câmara que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso por ele interposto e, de ofício, reformou parcialmente a r. sentença para determinar que a condenação seja acrescida de juros de mora, pela taxa SELIC, a contar da data do desembolso, vedada cumulação com índice autônomo de correção monetária, pena de bis in idem.

Aduz a parte embargante (id. 10466162), em síntese, que a decisão colegiada fora omissa, em relação aos parâmetros estabelecidos pela referida Lei de n. 14.905/24, que alterou os artigos 389 e 406 do CC, para que seja utilizado o IPCA como índice de correção monetária e da SELIC-IPCA para a taxa de juros.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

O ponto central discutido nos embargos reside na aplicação da taxa SELIC e IPCA. A embargante sustenta que o art. 406 do Código Civil foi alterado pela Lei 14.905/2024, e que, desde então, deve ser utilizado o IPCA como índice de correção monetária e da SELIC-IPCA para a taxa de juros.

Ocorre que, a taxa SELIC, compreende tanto os juros de mora quanto a correção monetária, sendo inaplicável a fixação de juros moratórios adicionais ao lado de um índice de correção monetária distinto, como o IPCA-E, sob pena de caracterizar bis in idem.

Destaca-se que o c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.795.982, firmou o entendimento de que, em casos nos quais não há taxa de juros estipulada ou em que os juros decorrem de determinação legal, a taxa a ser aplicada é a SELIC, conforme prevê o art. 406 do Código Civil.

No presente caso, verifico que, de fato, o acórdão embargado manifestou sobre a aplicação da taxa SELIC como critério para a atualização do valor devido. Desta forma, não há que se falar em omissão.

Ademais, é importante frisar que a Lei nº 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, veio para reforçar essa exegese, ao estabelecer de maneira clara que a SELIC deve ser utilizada como índice único, evitando a superposição de juros moratórios e correção monetária. A correção monetária, por sua vez, conforme a própria estrutura da SELIC, já está embutida em sua composição, tornando indevida a fixação de correção monetária por outros índices, como o IPCA-E, conjuntamente com a SELIC.

Desta forma, vê-se, assim, que as matérias foram devidamente apreciadas pelo órgão julgador, que sobre elas, contudo, adotou entendimento contrário aos interesses deles.

Destarte,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão presencial de julgamento do dia 12.11.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.